Tribunal: TJES
Processo: 5006564-04.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006564-04.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA D ASSUMPCAO MATA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5006564-04.2025.8.08.0011

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO(A):
BRUNA D' ASSUMPCAO MATA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CUMULADO COM PEDIDO DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES PARA ATIVIDADE PERMANENTE (ENGENHEIRA). VIOLAÇÃO AO CARÁTER EXCEPCIONAL (ART. 37, IX, CF). BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF (TEMAS 191 E 308). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por BRUNA D' ASSUMPCAO MATA, para condenar o Município “ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, utilizando a TR como índice de correção monetária até 09/10/2024, a partir de quando deverá incidir o IPCA (conforme ADI 5090)”. A condenação decorre do reconhecimento da nulidade das sucessivas contratações temporárias da autora, que perduraram por aproximadamente 6 (seis) anos (2019 a 2025), em violação à regra do concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o recorrente (Município) sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da jurisprudência do STF (Temas 191 e 308), argumentando que esta se aplica apenas a contratações nulas por ausência de concurso público, e não a contratações temporárias baseadas no Art. 37, IX, da CF. Alega que a contratação da autora se deu após processos seletivos para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, sob a égide de lei municipal (Lei Municipal nº 7.764/2019) que não prevê o pagamento de FGTS. Aduz, por fim, que a sentença presumiu a nulidade sem fundamentar onde ela estaria , e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se as sucessivas contratações temporárias da recorrida, para a função de engenheira civil, descaracterizaram a natureza excepcional e temporária exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade e gerando o direito ao FGTS.

4
.
Nos termos do ordenamento jurídico, a contratação por tempo determinado é exceção à regra do concurso público (Art. 37, II, CF) , exigindo lei específica e o atendimento cumulativo da necessidade temporária e do excepcional interesse público.

5.
O que eiva a contratação temporária de nulidade são as prorrogações exageradas ou sucessivas contratações que demonstram a burla (burla) ao princípio republicano do concurso público, visando suprir uma necessidade que, na prática, é permanente e ordinária da Administração.

6
. No caso dos autos, a recorrida foi contratada e teve seu contrato renovado de forma consecutiva de 14/01/2019 até 16/04/2025, totalizando aproximadamente 6 (seis) anos. Conforme bem apontou o juízo de origem, o recorrente (Município) não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a real excepcionalidade e a efetiva temporariedade do serviço. Limitou-se a oferecer contestação genérica e a afirmar a legalidade dos processos seletivos simplificados.

7. A realização de processo seletivo simplificado não valida a contratação se a necessidade subjacente não é, de fato, temporária. A contratação de uma engenheira por 6 (seis) anos evidencia uma demanda permanente da Administração, desvirtuando a finalidade do instituto (Art. 37, IX).

8. Reconhecida a nulidade da contratação por violação ao Art. 37, § 2º, da CF , aplica-se o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE 596.478/RR - Tema 191 e RE 705.140/RS - Tema 308), que assegura o direito à percepção dos salários (contraprestação) e ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

9. Assim, a sentença proferida em primeiro grau deu correta solução ao litígio, razão pela qual deve ser mantida por seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)